Tribunal: TJSP
Processo: 1004026-03.2017.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da corequerida, JNK Empreendimentos. Benefício da assistência judiciária indeferido. Oportunidade de comprovação da hipossuficiência e prazo para o recolhimento das custas de preparo, o que não foi efetuado pela recorrente. Deserção configurada.

APELAÇÃO. Insurgência do autor quanto

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da corequerida, JNK Empreendimentos. Benefício da assistência judiciária indeferido. Oportunidade de comprovação da hipossuficiência e prazo para o recolhimento das custas de preparo, o que não foi efetuado pela recorrente. Deserção configurada.

APELAÇÃO. Insurgência do autor quanto ao afastamento da condenação por dano imaterial e devolução da quantia levantada junto ao FGTS à Caixa. Parcial acolhimento. Rescisão por culpa da requerida. Atraso ocorrido apto a configurar grave frustração na expectativa do consumidor. Efetiva ocorrência de abalo extrapatrimonial indenizável, não se podendo falar em mero descumprimento contratual. Jurisprudência desta Câmara. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade observados na fixação do montante em R$20.000,00. Sentença alterada.

RECURSO DA CORREQUERIA NÃO CONHECIDO E O DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000955157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1004026-03.2017.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante/apelado
CLÁUDIO
LUIZ
MULLER
BOTELHO,
é
apelado/apelante
JNK
EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso da
correquerida e deram parcial provimento ao recurso do autor, V.U. Sustentou oralmente
o Dr. Rodrigo Esteves Rolim, OAB/SP 370.607.", de conformidade com o voto do(a)
Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004026-03.2017.8.26.0269
(L)
Pág. 2/7
VOTO No 9047
No Processo - Classe:
1004026-03.2017.8.26.0269 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Itapetininga
Juiz(a) de 1o Grau:
Miguel Alexandre Correa França
Partes:
Apelante/Apelado: Cláudio Luiz Muller Botelho
Apelado/Apelante: Jnk Empreendimentos, Administração e
Participações Ltda
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de parcial
procedência.
Inconformismo
da
corequerida,
JNK
Empreendimentos. Benefício da assistência judiciária
indeferido.
Oportunidade
de
comprovação
da
hipossuficiência e prazo para o recolhimento das custas de
preparo, o que não foi efetuado pela recorrente. Deserção
configurada.
APELAÇÃO. Insurgência do autor quanto ao afastamento
da condenação por dano imaterial e devolução da quantia
levantada junto ao FGTS à Caixa. Parcial acolhimento.
Rescisão por culpa da requerida. Atraso ocorrido apto a
configurar grave frustração na expectativa do consumidor.
Efetiva ocorrência de abalo extrapatrimonial indenizável,
não se podendo falar em mero descumprimento contratual.
Jurisprudência desta Câmara. Princípios da razoabilidade e
proporcionalidade observados na fixação do montante em
R$20.000,00. Sentença alterada.
RECURSO DA CORREQUERIA NÃO CONHECIDO E O
DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença proferida às fls.
253/258 dos autos da Ação de Rescisão de Contrato c.c. Indenização proposta por
Cláudio Botelho em face de JNK Empreendimentos e Banco do Brasil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004026-03.2017.8.26.0269
(L)
Pág. 3/7
O D. Magistrado declarou rescindido o contrato firmado entre as
partes, determinando que a requerida restituísse à parte autora a totalidade dos valores
por ela desembolsados, ressalvada a quantia relativa ao FGTS, a qual deveria retornar à
conta específica junto à Caixa, ambas corrigidas monetariamente desde o desembolso e
acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Ao final, confirmou a tutela provisória concedida às fls. 95, relativa à
suspensão das cobranças das parcelas vincendas e impedimento de negativação do nome
do autor.
Inconformado, o autor apelou reiterando o pedido de reconhecimento
da solidariedade entre a construtora e o Banco do Brasil, uma vez que a instituição
financeira havia participado de todas as fases da contratação – inclusive com a
respectiva logomarca no material de divulgação do empreendimento – devendo também
ser responsabilizada pela não entrega do empreendimento.
Além disso, o contrato de financiamento conteria previsão expressa no
sentido de que incumbiria à instituição bancária providenciar a substituição da
construtora no empreendimento no caso de a obra não ter sido concluída dentro do prazo
ou de retardamento ou paralisação por mais de 30 dias, sem motivo justificado.
Insistiu, ainda, no pedido de indenização por danos morais, os quais
deveriam ser pagos de forma solidária pelos correqueridos.
Por fim, requereu que a devolução do FGTS não ocorresse na forma
de depósito na conta respectiva gerida pela Caixa Econômica Federal, mas diretamente
ao consumidor na forma de perdas e danos (fls. 277/285).
Na mesma oportunidade, a correquerida construtora recorreu
postulando, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por se encontrar
em recuperação judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004026-03.2017.8.26.0269
(L)
Pág. 4/7
Em seguida, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois "quem
cobra e recebe as parcelas do financiamento durante o período de obras é a instituição
financeira" e não a promitente vendedora.
Ademais, afirmou que o atraso na entrega do empreendimento se deu
em razão da falta de repasse de recursos pelo Banco do Brasil, único responsável pela
não conclusão da obra.
Alternativamente, requereu fosse reconhecido que a responsabilidade
da empreiteira seria apenas subsidiária em relação ao banco e fosse revogada a tutela
provisória concedida (fls. 289/297).
Contrarrazões da empreiteira às fls. 304/311 e do autor às fls. 312/317.
Decorrido, “in albis”, o prazo do Banco do Brasil, tanto para apelar,
quanto para contrarrazoar (fls. 323).
No despacho de fls. 343/344, esta Relatora determinou que a JNK
comprovasse a condição de hiposuficiência financeira e, após a juntada da
documentação pertinente (fls. 351/3248), foi indeferida a benesse pretendida, mormente
diante do ativo circulante disponível da empresa, girando em torno de R$ 1.017.506,89
e ativo realizável a longo prazo de R$ 131.105.104,07.
Intimada a recolher o preparo recursal, a empreiteira não se
manifestou, consoante certificado pelo Cartório (fls. 3252).
Houve oposição ao julgamento virtual por parte do requerente
(fls. 3254).
É O RELATÓRIO.
O recurso da correquerida, JNK Empreendimentos, não deve ser
conhecido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004026-03.2017.8.26.0269
(L)
Pág. 5/7
De início, acorrequerida, JNK (fls. 289/297) pleiteou o benefício da
justiça gratuita, restando determinado a comprovação da hipossuficiência necessária à
concessão (fls. 345).
Diante da insuficiência quanto a aludida comprovação, a benesse lhe
foi negada (fls. 350), sendo concedido o prazo para o recolhimento das custas de
preparo, o que não foi efetuado (fls. 352).
Dessa forma, indeferido o pedido de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita e não recolhido o preparo até o presente momento, ausente
um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, devendo ser tido como
deserto.
O recurso do autor comporta parcial provimento.
Segundo o contido no processo o autor firmou contrato de compra e
venda de imóvel junto à requerida (fls. 24/94), cujo prazo de entrega da unidade
condominial não foi respeitado pela correquerida construtora, ensejando a propositura
da presente demanda.
O D. Magistrado julgou parcialmente procedente o feito, afastando o
pedido indenizatório imaterial, determinando que o valor levantado da conta do FGTS,
retornasse à Caixa (fls. 253/258).
Diante da deserção reconhecida em face do recurso da correquerida, o
único a ser analisado é o da parte autora, o qual reiterou a indenização por danos morais
e que o valor relativo ao FGTS lhe fosse passado diretamente, convertido em perdas e
danos (fls. 277/284).
Ressalvado o entendimento do MM Juiz singular, razão assiste à parte
autora, no concernente à indenização por danos morais, eis que inegável a mora da
correquerida construtora, visto que a previsão de entrega da unidade condominial estava
prevista para novembro de 2016, mas até o momento da prolação da r. sentença
(10.01.2018), não havia notícia da efetiva entrega.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004026-03.2017.8.26.0269
(L)
Pág. 6/7
Destaque-se que conforme “Ata Notarial” (fls. 91/94) lavrada pelo
Tabelião de Notas da cidade de Itapetininga foi constatado que a obra estava paralisada
desde outubro de 2016.
Assim sendo, a responsabilidade da correquerida pela mora contratual
não poderia ser afastada.
Aliás, esta Colenda Câmara já pacificou o entendimento no sentido de
ser cabível a indenização por danos morais em casos similares.
Isso porque a mora da construtora ensejou a efetiva frustração na
expectativa do comprador, o qual não deu causa ao atraso e se viu forçado a se adaptar a
uma realidade de privações, por culpa exclusiva da construtora.
Neste sentido:
“É evidente que a demora na conclusão da obra pelas
rés também causou o prejuízo moral alegado. (...) Atraso
de dez meses sob o insustentável argumento de escassez
de mão-de-obra, sem a devida comprovação do alegado
impedimento, frustradas as expectativas e esperanças
dos autores, tendo que remanejar a vida enquanto a
entrega do apartamento não ocorreu. Assim, não
obstante a questão trate de inadimplemento contratual
risco inerente a qualquer negócio jurídico , justifica-se
o pedido de reparação por danos morais.” (Apelação
1028623-45.2015.8.26.0224; Relator Des. Carlos Alberto
Garbi; j. 28/11/2017)
Destarte, razoável o arbitramento pretendido pelo autor, no importe de
R$ 20.000,00, o qual servirá para amenizar os prejuízos extrapatrimoniais suportados
pelo consumidor e, ainda, desmotivar a reincidência na conduta pela requerida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004026-03.2017.8.26.0269
(L)
Pág. 7/7
A quantia levantada a partir de recursos do FGTS, objeto do recurso
do autor deve retornar ao mesmo fundo, eis que a devolução pleiteada diretamente ao
autor configurará violação aos requisitos estabelecidos para a referida liberação.
Por fim, considerando o contido no § 11 do artigo 85 do novo Código
de Processo Civil e o acolhimento parcial do recurso, impõe-se a majoração dos
honorários sucumbenciais devidos em favor do patrono do apelante para a quantia de
R$1.500,00, com correção monetária até o efetivo pagamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso da
correquerida, JNK, em razão da deserção, e dou parcial provimento ao recurso do
autor, nos termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora